Tribunal: TJPA
Processo: 0805290-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805290-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WANANCY PEDRO DA SILVA FEITOSA, MARIA GEORGETE DE SOUSA FEITOSA

AGRAVADO: CASSIO FERNANDES DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO - IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DO AUTOR – IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO PLENO – CONFIGURAÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO – POSSUIDORES IDOSOS – PANDEMIA DA COVID-19 – VIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE VEDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE IMPLIQUE EM DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA – MESMO ENTENDIMENTO UTILIZADO NA ADPF Nº 828/2021 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Cabe na reivindicatória perquirir a respeito do domínio do proponente e no caso em apreço, o ora recorrido, pelo que se observa não detém o domínio, uma vez que o imóvel fora objeto de alienação fiduciária, restando, portanto, cristalino a ausência de plausibilidade do direito material invocado apto a ensejar o deferimento da liminar proferida pelo Juízo de 1º grau, objeto do presente recurso.

2-Ademais, como bem ressaltado a quando da análise do pedido de efeito suspensivo, os agravantes fixaram residência no imóvel objeto da lide, existindo indícios de que os recorrentes residem no bem em questão desde o ano de 1992, existindo, no presente caso, periculum in mora inverso, com risco do cumprimento da liminar causar lesão grave e de difícil reparação aos ora recorrentes, pessoas idosas, portadores de doenças graves.

3- De mais a mais, a Lei Estadual nº. 9.212/2021 suspendeu, enquanto durar a Pandemia da Covid-19, o cumprimento de medidas judiciais que impliquem em desocupações de imóveis que sirvam de moradia, conforme o caso em questão.

4-Por fim, no mesmo sentido, cumpre salientar a manutenção da determinação de suspensão de desocupações até junho/2022, decidida em sede da ADPF nº. 828/2021, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso.

5-Assim, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar, merece reparos o decisum ora vergastado, a fim de ser revogada a tutela de urgência que determinava a desocupação dos agravantes do imóvel em litígio.

6-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravantes

WANANCY PEDRO DA SILVA FEITOSA E MARIA GEORGETE DE SOUSA FEITOSA

e agravado

CÁSSIO FERNANDES DA LUZ
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
WANANCY PEDRO DA SILVA FEITOSA E MARIA GEORGETE DE SOUSA FEITOSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA

(Proc. nº. 0807197-85.2020.8.14.0040)
, deferiu pedido liminar para imitir a parte autora na posse do imóvel objeto do litígio, determinando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária da parte requerida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo como agravado
CÁSSIO FERNANDES DA LUZ
.

Alegam os agravantes que o autor, ora agravado, não tem a titularidade do domínio sobre a coisa objeto do litígio (requisito indispensável para propositura do feito, nos termos do art. 1.228 do CC), não possuindo legitimidade para figurar no polo ativo da lide, uma vez que transferiu o bem em garantia de alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal.

Sustentam que pela alienação fiduciária, o credor fiduciário, no caso a Caixa Econômica Federal, fica com a posse indireta e com a propriedade do bem, até o adimplemento do financiamento.

Aduzem também que a posse exercida pelos recorrentes é justa, ininterrupta e de boa-fé, o que de igual modo inviabiliza a tutela reivindicatória concedida em favor do ora recorrido.

Ressaltam que residem no referido imóvel há quase 30 anos, estando os mesmos atualmente, a partir do pico da pandemia, resguardados na Cidade de Santarém onde oferecem aos mesmos melhores serviços médicos, possuindo o bem em litígio de boa fé e sem qualquer interrupção, afirmando ainda que reivindicam o bem, via Usucapião, perante a Justiça Federal desde o ano de 2014.

Alegam que a concessão e ou manutenção da medida liminar de desocupação do imóvel causará confusão e danos irreparáveis na vida dos agravantes, salientando que o requerido, Sr. Wanancy, é portador de nefropatia grave, e a requerida, Sra. Georgete, é portadora de hipertensão e Labirintite aguda.

Sustentam, por fim, a imediata suspensão da decisão ora vergastada, em observância à medida cautelar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 828 MC/DF.

Requer, liminarmente, a suspensão da efeitos da decisão até julgamento de mérito da demanda. No mérito, a revogação da liminar deferida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar, fora deferido efeito suspensivo a fim de sustar a eficácia da decisão agravada até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado (ID Nº. 5457217).

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5469687).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de manter os agravantes na posse do imóvel (ID Nº. 7033816).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu pedido liminar para imitir a parte autora na posse do imóvel objeto do litígio, determinando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária da parte requerida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Conforme se depreende, o autor, ora agravado reivindica o imóvel em litígio, tendo ele mesmo admitido e juntado contrato dando conta que adquiriu o bem por meio de alienação fiduciária firmada com a Caixa Econômica Federal (ID Nº. 5348692).

Ocorre que, como sabido, o ajuizamento da ação reivindicatória (de natureza real e funda no direito de sequela) reclama a existência concomitante de três requisitos específicos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu.

Nessa esteira de raciocínio, cabe na reivindicatória, perquirir a respeito do domínio do proponente e no caso em apreço, o ora recorrido, pelo que se observa não detém o domínio, uma vez que o imóvel fora objeto de alienação fiduciária, restando, portanto, cristalino a ausência de plausibilidade do direito material invocado apto a ensejar o deferimento da liminar proferida pelo Juízo de 1º grau, objeto do presente recurso.

A respeito do assunto, preleciona Melhim Namem Chalhub:
[1]

“Por força do contrato de alienação fiduciária, o credor adquire o imóvel, para fins de garantia, sob condição resolutiva; de outra parte, o fiduciante torna-se titular de direito de aquisição sob condição suspensiva.”

Este, inclusive, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Ação reivindicatória. Ação que protege o titular do domínio. Só o domínio autoriza a propositura de ação reivindicatória nos termos expressos no art. 1228 do CC. Carência de ação reivindicatória, pela ausência de título bastante para ampará-la, eis que a tanto não se alcança o contrato de alienação fiduciária de imóvel ainda em vigência, amparado na Lei n. 9.514/97. Autor que somente vai se tornar proprietário do bem quando da liquidação da dívida do financiamento. Propriedade e domínio, que, por enquanto, encontram-se com o fiduciário.
Preliminar de ilegitimidade ativa para a ação reivindicatória acolhida. Extinção do feito sem julgamento do mérito por carência de ação, do art. 267, VI, do CPC. POR MAIORIA, VENCIDO O VOGAL, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. ( Apelação Cível Nº 70044632016, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 26/09/2013) (TJ-RS - AC: 70044632016 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 26/09/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2013)

Ademais, como bem ressaltado a quando da análise do pedido de efeito suspensivo, os agravantes fixaram residência no imóvel objeto da lide, existindo indícios de que os recorrentes residem no bem em questão desde o ano de 1992, existindo, no presente caso, periculum in mora inverso, com risco do cumprimento da liminar causar lesão grave e de difícil reparação aos ora recorrentes, pessoas idosas, portadores de doenças graves.

De mais a mais, a Lei Estadual nº. 9.212/2021 suspendeu, enquanto durar a Pandemia da Covid-19, o cumprimento de medidas judiciais que impliquem em desocupações de imóveis que sirvam de moradia, conforme o caso em questão.

Por fim, no mesmo sentido, cumpre salientar a manutenção da determinação de suspensão de desocupações até junho de 2022, decidida em sede da ADPF nº. 828/2021, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Assim, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar,

merece reparos o decisum ora vergastado, a fim de ser revogada a tutela de urgência que determinava a desocupação dos agravantes do imóvel em litígio.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, revogando a liminar concedida, por ausência dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

[1]
CHALHUB, Melhim Namem. Alienação Fiduciária, incorporação imobiliária e mercado de capitais. estudos e pareceres. rio de Janeiro, Renovar, 2012, págs.5-6.

Belém, 12/04/2022